Tribunal: TJBA
Processo: 8104750-93.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8104750-93.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA PAULA DA SILVA GUEDES

Advogado(s): GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s):RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SCR/SISBACEN. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO JULGADO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EQUIVALÊNCIA FUNCIONAL DO SCR AOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU TODAS AS QUESTÕES ESSENCIAIS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
Os Embargos de Declaração constituem espécie recursal horizontal destinada a dissipar obscuridade, desfazer contradição ou suprir omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.
Após detida análise das razões apresentadas, conclui-se que o Embargante não logrou êxito em comprovar as alegadas omissões no acórdão embargado, restando evidenciado o inconformismo com o resultado do julgamento.

3.
O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as questões suscitadas, fundamentando-se na jurisprudência do STJ que reconhece a equivalência funcional entre o SCR e os cadastros tradicionais de proteção ao crédito.

4.
A existência de autorização contratual genérica não afasta o dever específico de notificação da inclusão de informações desabonadoras, considerando-se a equivalência funcional do SCR aos órgãos restritivos de crédito.

5.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, restando claro que a finalidade do recurso é apenas infringir o julgado com pretensão de inverter o resultado.

6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos Declaratórios n°.
8104750-93.2023.8.05.0001
, em que são embargante

e embargad
o
, respectivamente,
ITAU UNIBANCO S.A e ANA PAULA DA SILVA GUEDES.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes
n
o voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora